Tribunal: TJDFT
Processo: 0712369-38.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0712369-38.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ODETE TAVARES MEDEIROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência do recurso, nos termos do artigo 998 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito